Tribunal: TJES
Processo: 5021769-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021769-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: RAFAEL EDUARDO FRANZON
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATOS DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS PARA O MESMO CARGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE. FGTS DEVIDO. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ordinária na qual o autor alega a nulidade de contratos de designação temporária para cargos semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo município requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado procedente, sob o seguinte dispositivo:

“Arrimado nas razões ora tecidas, acolho a prescrição quinquenal e
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados no período de 08/07/2019 até 01/07/2022 entre RAFAEL EDUARDO FRANZON e o MUNICIPIO DE VILA VELHA, na função exercida como professor B-língua portuguesa (DT), condenando o Requerido ao pagamento de FGTS à requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês, contados a partir da citação, e correção monetária pela Taxa Referencial, na forma do art. 22 da Lei 8.036/1990, a contar do vencimento de cada parcela.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, aduzindo, em síntese, a legalidade dos contratos temporários e, via de consequência, a ausência de direito ao recebimento do FGTS.

Apresentadas contrarrazões pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Cinge-se a controvérsia a apurar a regularidade dos contratos temporários firmados entre as partes, que ocorreram de forma consecutiva de 2018 até 2022, tendo o recorrido exercido a função de Professor de Educação Física.

Desta feita, tendo as contratações consecutivas sido demonstradas nos autos, resta cristalina a ilegalidade dos contratos, porquanto o recorrente não foi capaz de apontar os motivos de interesse público que
justificaram a contratação temporária para o mesmo cargo de forma consecutiva, limitando-se a apresentar defesa e recurso meramente genéricos apontando a possibilidade de a Administração Pública efetuar contratações temporárias sucessivas com duração de até 36 (trinta e seis) meses.

Tal argumento, contudo, vai em desacordo com a própria excepcionalidade que justificaria a contratação do trabalhador temporário, bem como com o real prazo de trabalho temporário exercido pelo recorrido, qual seja, 45 (quarenta e cinco) meses.

Ora, inobstante a possibilidade de os contratos ora discutidos serem decorrentes de processos seletivos distintos, se todos os anos são abertos processos seletivos para o cargo de Professor de Educação Física, é certo que há falta de servidores efetivos para exercer tal função, bem como que o município se utiliza de trabalhadores temporários para efetuarem o trabalho de servidores efetivos.

Nesse sentido, a sentença restou acertada ao considerar nulos os contratos, em afronta ao comando constitucional do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, e, via de consequência, em aplicar o benefício previsto no art. 19-A da Lei 8.036 de 1990.

Registro que, tratando-se de contrato temporário, inexiste dúvida quanto ao direito ao recebimento de FGTS, aplicando-se o artigo 19-A, da Lei 8.036 de 1990 aos servidores públicos
lato sensu
, sujeitos a regime jurídico próprio e submetidos à relação jurídico-administrativa.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA TRABALHISTA - FGTS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - PRAZO QUINQUENAL PELO DECRETO 20.910⁄1932 - MÉRITO - ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO GERA DIREITO A FGTS - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - LEGISLAÇÃO ESTADUAL DEFINE O QUE É DE INTERESSE PÚBLICO EXCEPCIONAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - O prazo trintenário não se impõe na hipótese de cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública, devendo ser a prescrição, in casu, qüinqüenal, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910⁄32. 2 - A a expressão interesse público excepcional prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal é de caráter indefinido, uma vez que o legislador originário não se preocupou em conceituar o que seria interesse público, tampouco, excepcional. Assim, para efeito de interesse público excepcional, a Lei Complementar Estadual nº 115⁄98 e as Leis Ordinárias Estaduais nº 6.064⁄99 e 7.093⁄02 definem, dentro do contexto do Espírito Santo, quais as condições específicas que ensejaram, à época, a contratação temporária de professor, sob a égide do interesse público excepcional. 3 - Incontroverso o vínculo de trabalho entre as partes, bem como, a efetiva prestação de serviços. Todavia, por força do Princípio da Isonomia e da vedação ao enriquecimento ilícito, somente é devido o pagamento das verbas expressamente asseguradas pela Constituição aos servidores públicos, de acordo com o art. 39, parágrafo 3º, dentre as quais não está o direito ao pagamento do FGTS. 4 - Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 49090020410, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)